Tribunal: TJSP
Processo: 1021818-22.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO E DE RETROESCAVADEIRA.
1. Impetração contra ato administrativo de apreensão de retroescavadeira e de veículo de posse e propriedade do impetrante, respectivamente, em razão da prática de infração ambiental.
2. Possibilidade de restituição dos bens ao autor, na qualidade de fiel depositário, até o término do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO E DE RETROESCAVADEIRA.
1. Impetração contra ato administrativo de apreensão de retroescavadeira e de veículo de posse e propriedade do impetrante, respectivamente, em razão da prática de infração ambiental.
2. Possibilidade de restituição dos bens ao autor, na qualidade de fiel depositário, até o término do processo administrativo em que se discute a autuação, nos termos do art. 105, do Decreto no 6.514/08.
3. Medida constritiva drástica que somente se justifica em caso de destinação exclusiva do bem para a prática de ilícito ambiental, o que não ocorre no caso "sub examen". Município-impetrante que não utiliza os veículos para o fim de praticar atos ilícitos ambientais. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria. Sentença reformada.
Recurso provido.